Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELA INDEVIDA NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação do serviços bancários da instituição financeira ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se o Cartão BRB SA a restituir ao autor a quantia de R$ 4.477,66 (quatro mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, o autor relatou que entrou em contato com a central de relacionamento do banco réu para negociar o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, bandeira Mastercard, referente ao mês de março de 2022, no valor total de R$ 4.401,66. Afirmou que formalizaram acordo em 15.03.2022 para pagamento, mediante a entrada de R$ 436,72 e dez parcelas no valor de R$ 630,00. Contudo, logo após o pagamento da entrada, a parte ré efetuou desconto do valor de R$ 660,25 indevidamente em sua conta bancária e, em relação ao cartão de Bandeira Visa, descontou erroneamente o valor de R$ 2.318,98, cujos valores foram restituídos. Posteriormente, resolveu saldar as dívidas de ambos os cartões, mas em maio do corrente ano foi cobrado novamente o valor de R$ 660,25 em sua fatura do cartão Mastercard e o valor de R$ 2.074,12 referente a um suposto parcelamento automático da fatura do cartão Visa.
4. Em seu recurso, o autor arguiu que para solucionar o problema teve que entrar em contato com a ré por diversas vezes, permanecendo em ligação com a parte recorrida por aproximadamente 682 minutos, equivalente a mais de 11 (onze horas). Por tal razão, requereu a aplicação da teoria do desvio produtivo e a condenação da ré a pagar indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais nos seguintes termos: “(...) No caso, verifica-se que ao aderir aos cartões, na cláusula 12.2, consta que quando o titular do cartão também for titular de conta corrente e/ou conta salário do BRB, a requerida, após 10 dias do vencimento da fatura do cartão, sem pagamento, poderá efetuar o débito em conta do valor total e/ou mínimo ou parcial, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. Como houve adesão pelo autor, não há que se falar em abstenção de descontos em sua conta corrente. Cabe ressaltar ainda que o próprio requerido pode procurar o banco e solicitar o cancelamento do débito automático para pagamento de faturas de seu cartão de crédito. Em que pese os descontos em conta corrente do autor e as cobranças indevidas em faturas de cartão de crédito, não restou configurado abalo aos seus direitos de personalidade. Uma, porque os descontos encontram previsão contratual. Duas, porque inexiste nos autos documentos que demonstrem que a cobrança indevida acarretou prejuízos ao autor”.
7. Com efeito, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. Conforme a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tem-se a existência de evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam para o consumidor. O desvio produtivo acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor. O dano extrapatrimonial nesse caso ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas - que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados - , enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável. (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 ed. Edição especial do Autor. Vitória-ES, 2017, p. 25-6.)
8. No caso concreto, tem-se que a teoria em comento é perfeitamente aplicável, uma vez que o autor permaneceu por mais de 11 horas, em diversas ligações, para tentar solucionar o problema, conforme faz prova os “prints” das inúmeras ligações realizadas pelo o autor e o tempo despendido (ID n. 403896648/55). É inegável o abalo à dignidade do consumidor que teve que passar tantas horas em ligação para resolver questões administrativas bancárias simples e as quais não deu causa. Portanto, merece reforma a sentença nesse ponto.
9. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA. AUSÊNCIA DE COMPUTO DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. (...). 4 - Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, "...O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade..." (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A situação vivenciada pela autora, de incerteza e lançamento de dívida já quitada por duas vezes em suas faturas de cartão de crédito, que ainda ocasionaram os parcelamentos automáticos de dívida que não possuía no valor de mais de R$7.000,00, o descaso do banco diante das tentativas da autora em solucionar o problema, (protocolos citados pela autora na inicial), e que mesmo diante de ação judicial se limita a trazer alegações infundadas para a manutenção da dívida, ultrapassam os aborrecimentos do dia a dia e caracterizam o desvio produtivo. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados. (...). 6 - Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. (Acórdão 1618382, 07017288820228070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção, ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sopesados esses elementos, há de se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
11. Considerando todos esses elementos, fixa-se o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Recurso conhecido e provido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, cujos valores deverão ser corrigidos a partir do arbitramento pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.